Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. AMEAÇA CONTRA IDOSO E MENOR DE IDADE. DANO AO PORTÃO DA CASA. RÉ QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO POR OUTRO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO VERIFICADA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. AMEAÇAS PROFERIDAS NAS MESMA CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LOCAL. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CRIME CONTINUADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001.
2. É adequada a fixação da pena base em 2 meses e 15 dias de detenção diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade (a ré cumpria regime semiaberto por outro crime), maus antecedentes (3 condenações por furto e tráfico de drogas), circunstâncias do crime (ameaça contra menor de idade e idoso, com emprego de violência contra o portão da casa).
3. A briga de rua entre dois adolescentes de 12 anos (sendo um deles o filho da acusada) não caracteriza injusta provocação da vítima (do outro adolescente), pois cabe ao maior de idade (mãe do menor) adotar comportamento adequado para compor o conflito, ao invés de agir por meio de grave ameaça contra o adolescente e sua avó idosa. Portanto, esse comportamento não caracteriza a atenuante do art. 65, inciso III, c, do Código Penal, ao contrário representa circunstância desfavorável, tal como considerado na fixação da pena base.
4. Se os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e se ficou constatado o liame volitivo do agente nas condutas que lhe foram imputadas, deve ser reconhecido o crime continuado, sendo suficiente o aumento da pena de um dos crimes pela metade, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Sentença reformada nesse ponto.
5. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência da ré (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.